Tribunal: STF
Processo: Rcl 6204
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. 
   IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O 
   OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA 
   PROCESSUAL INADEQUADA. ARTIGO 102, I, "l", DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 
   INAPLICABILIDADE.
1.	Não é possível, em agravo regimental, inovar o 
   feito, trazendo-se à discussão tema não abrangido em momento 
   oportuno.
2.	Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato 
   impugnado e a decisão tida por desrespeitada. A via processual 
   eleita é inadequada para atender a pretensão dos reclamantes.
3. 
   	Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos 
   determinantes. 
	Agravo regimental a que se nega provimento.